Tribunal: CARF
Processo: 11836.720121/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.720121/2014-79
ACÓRDÃO
3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2014
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não
encontrada e confirmada pelo conhecimento de carga e dados de
descarga, seu extravio é presumido por determinação legal. A falta de
comprovações, em sentido contrário, legitima a ocorrência do extravio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a cobrança de
Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Cofins-
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
2
Importação e PIS-Importação, além de multa, no valor de R$ 779.570,93; em decorrência
das irregularidades constatadas durante a conferência final de manifesto.
Conforme descrito pela fiscalização, durante realização de conferência final de
manifesto de cargas (conforme disposto no Art. 658, do Decreto 6.759/09), relativo ao ano
de 2009, da empresa de transporte expresso internacional FEDEX, foi identificado no
registro específico do sistema MANTRA as irregularidades abaixo discriminadas.
Por ser a empresa transportadora também a consignatária das remessas por ela
transportada, conforme disposto no Art. 2o, inciso V da IN RFB 560/05, e não tendo
apresentado documentação/provas capazes de comprovar que a carga foi devidamente
entregue ao fiel depositário (no caso a INFRAERO, que armazenaria a carga no TECA), e
tendo em vista que os registros no sistema MANTRA encontram-se AVALIZADOS SEM
RESSALVAS pelo transportador, significa que o transportador ratificou as informações
(armazenamento zerado) colocadas pelo depositário.
Conforme relatório sintético da Fiscalização.
O Auto de Infração está baseado nas operações de importação das mercadorias
amparadas pelos 16 conhecimentos aéreos, master MAWB e filhotes HAWB, e respectivos
manifestos, conforme fatos abaixo descritos:
1. Conforme se verifica na tela “SITUAÇÃO DA CARGA”, em anexo, obtida do
sistema MANTRA, de cada um dos HAWBs em tela, eles foram lá informados pelo
transportador no Termo de Entrada 09/003849-5, em 08/12/2009, apresentando-se com a
quantidade de volumes, peso e frete conforme informado na tabela abaixo.

2. As cargas acobertadas por eles foram transportadas no voo FDX0040, tendo
sido caracterizado como transportador a empresa FEDERAL EXPRESS CORPORATION, o que
se verifica por consulta à Tabela 64 do sistema MANTRA, conforme já observado.
3. O veículo transportador (aeronave) chegou em 08/12/2009 nesta Alfândega,
considerando-se assim manifestadas todas as cargas por ele transportadas, para todos os
efeitos legais, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN SRF no 102/1994, cumprido, ademais, o §
2o do art. 21 da mesma IN.
4. Após a chegada da aeronave, nos termos do caput do art. 9o da IN SRF no
102/1994, vigente à época dos fatos, o representante legal do transportador entregou à
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
3
fiscalização aduaneira o manifesto e os respectivos conhecimentos de carga, estando em
anexo cópias desse manifesto, do MAWB e dos HAWBs em comento.
5. Observe-se que no manifesto informa-se o MAWB 02339148524 com 87
(oitenta e sete) volumes, peso bruto de 14.679,0 kg (quatorze mil, seiscentos e setenta
nove quilos), correspondendo ao que consta na cópia desse MAWB.
6. Como consignatária dos HAWBs em tela, foi informada a empresa LG
ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.166.372/0001-55, correspondendo ao que consta
nas cópias desses conhecimentos, assim como os pesos, volumes e fretes citados.
7. Em 09/12/2009 foi encerrado no sistema o armazenamento de todos esses
HAWBs com volume e peso zerados – gerando a indisponibilidade 30 “DOCUMENTO SEM
CARGA” -, o que foi avalizado pelo transportador na mesma data, caracterizando assim,
preliminarmente, o extravio dos volumes transportados, o que ensejou o início do
competente procedimento fiscal.
8. Tal procedimento teve início com a expedição do Termo de Intimação Fiscal
EQMAN no 223/2011, em anexo, apresentando-se como Sujeito Passivo a empresa
FEDERAL EXPRESS CORPORATION, a fim de se obter esclarecimentos quanto ao fato de os
armazenamentos encontrarem-se com volumes e pesos zerados no sistema MANTRA.
9. No que diz respeito aos HAWBs em comento, informou-se o seguinte:
“A remessa abaixo foi informada por engano no sistema MANTRA e não chegou a
embarcar para o Brasil. A peticionária elaborou um pedido de regularização das
informações através do processo no 10836.000031/2010-34.”
10. Ressalte-se, nada mais foi dito ou apresentado pelo transportador acerca das
cargas desses HAWBs.
11. No que se refere ao processo citado na resposta apresentada, verifica-se que
na realidade o mesmo diz respeito ao processo administrativo no
11836.000031/2010-34 – cuja cópia encontra-se em anexo -, conforme se observa
nas telas “SITUAÇÃO DA CARGA” de cada um dos HAWBs – vide “INDISP. 09 – OUTROS
BAIXA
DE
OFÍCIO
INDEFERIDA
PAF
11836.000031/2010-34,
correspondente
a
indisponibilidade inserida em sistema em 04/04/2011.
12. Nesse processo, a autoridade fiscal competente decidiu pelo indeferimento do
pedido de Baixa de Ofício dos HAWBs em referência, haja vista o regular manifesto deles
combinado com a não apresentação de prova excludente de extravio.
13. Dando prosseguimento ao procedimento de apuração de extravio das
mercadorias em tela, por meio do Termo de Intimação Fiscal EQMAN no 065/2014 foi
solicitado do respectivo importador, a empresa LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, informar
sobre o eventual destino delas, aspectos relativos à natureza administrativo-tributária, bem
como apresentar a respectiva Fatura Comercial, documento referente a seguro e demais
informações.
14. A correspondente resposta foi a seguinte:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
4
“Informamos que dos 22 (vinte e dois) Conhecimentos de Transporte Aéreo
(HAWB) mencionados na presente intimação, 16 (dezesseis) foram devidamente
nacionalizados pela LG Electronics de São Paulo (atual LG do Brasil Ltda. ) perante a Receita
Federal do Brasil/Recinto Aduaneiro da EADI Taubaté/SP, e transitaram em nosso estoque
para utilização em processo produtivo de Notebooks.
Disponibilizamos em formato de Arquivo Magnético (CD 1/1 – Pasta no 1 – 16
processo nacionalizados (Nota Fiscal de Entrada, CI, DI, Fatura Comercial, packing list e
HAWB), detalhados conforme abaixo:

Informamos que o MAWB no 2339148524 citado na presente intimação foi
inserido indevidamente no SISCOMEX – MANTRA Importação pelo Transportador
Internacional FEDEX, sendo o MAWB correto para os 16 processos do quadro o de no
04554954546 (ver informações detalhadas na resposta ao item VI.)
Em resposta ao item VI do Termo de Intimação Fiscal EQMAN no 065/2014,
conforme Declaração Original do Transportador Internacional FEDEX, disponibilizada no
Anexo III desta resposta ... o MAWB no 023 3914 8524, informado na presente intimação,
foi inserido no Sistema “SISCOMEX – Mantra Importação” por um equívoco operacional da
própria FEDEX. Declara ainda a FEDEX que foi protocolado um pedido de regularização das
informações deste citado MAWB, que ensejou a instrução de Processo Administrativo junto
a Receita Federal sob no 11836.000031/2010-34.
Por fim, referente aos 16 processos de importação que foram nacionalizados
(informados na resposta ao item I), informa o Transportador Internacional FEDEX em sua
correspondência formal que o MAWB de no 045 5495 4546 é o documento a ser
considerado para cobertura destes 16 Conhecimentos de Transporte Aéreo (HAWB),
detalhados novamente no quadro seguinte: ”
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
5

O importador apresenta, ademais, no anexo III de sua resposta, informação
prestada pelo transportador por meio da qual se informa:
“a carga amparada pelo MAWB no 023 3914 8524 foi inserida no SISCOMEX –
IMPORTAÇÃO por um equívoco operacional ocorrido na origem, uma vez que de fato a
referida carga jamais embarcou em qualquer aeronave na FedEx destinada ao Aeroporto
Internacional de Viracopos.
Cumpre informar que a FedEX protocolou um pedido de regularização das
informações deste MAWB, dando ensejo à instauração do processo administrativo no
11836.000031/2010-34.
Conforme informações obtidas pela HYC LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA
LTDA., a carga foi transportada para o Brasil pela empresa LAN CHILE e devidamente
importada sob o amparo do MAWB 045 5495 4546, razão pela qual se encontra
plenamente comprovada a inexistência de extravio no caso em análise.”
Observe-se que parte das informações agora obtidas do transportador, por
intermédio da resposta do importador ao Termo de Intimação Fiscal EQMAN no 065/2014,
corrobora as que ele trouxe quando em resposta ao Termo de Intimação Fiscal EQMAN no
223/2011, porém, em que pese mencionar informações que foram obtidas do
correspondente agente de carga, a empresa HYC LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA
LTDA., elas, em si, não foram trazidas aos autos.
15. Da análise das respostas acima, cabem os seguintes comentários:
Preliminarmente, é mister observar que qualquer afirmação, por si só, de que não
houve o recebimento – ou que houve o recebimento por outro conhecimento - de
mercadoria regularmente manifestada e em relação a qual se apura extravio, não é
suficiente para demonstrá-la. Se assim não fosse, qualquer informação de carga
manifestada - e, portanto, com ingresso presumido no território nacional - inserida no
sistema poderia ser baixada com simples pedido do transportador. Reitere-se, no presente
caso esse pleito, objeto do processo 11836.000031/2010-34, foi devidamente indeferido.
Nesse sentido, essencial é a manifestação de intervenientes localizados seja no local de
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
6
origem, seja no local de procedência dessa mercadoria, com apresentação de documentos
hábeis e idôneos, que demonstre o não embarque dela pelo conhecimento de carga em
apuração, permitindo-se assim estabelecer o nexo causal com seu não recebimento em
território nacional por esse documento.
Em face dos fáceis canais de comunicação e do inter-relacionamento jurídico-
comercial existente entre os agentes envolvidos numa operação de importação, não há
razão para que, uma vez ocorrida a situação em tela, não haja disponibilidade dessas(es)
informações/documentos que a comprove. Esse mesmo argumento vale para qualquer
outro(a) documento/informação que se preste no sentido de excluir a responsabilidade do
transportador.
No que se refere à resposta apresentada pelo importador, haja vista a exigência
contida nos itens V e VI do Termo de Intimação Fiscal EQMAN no 065/2014, não foram
apresentados documentos/informações obtidos junto ao exportador ou ao embarcador das
mercadorias em estudo, esclarecendo e comprovando o fato de elas terem sido
embarcadas por outros conhecimentos.
Na resposta do transportador, tampouco foram apresentados tais tipos de
documentos/informações.
Assim, em face do exposto, haja vista a impossibilidade de se aceitar o argumento
de que as mercadorias em comento - as quais, por estarem manifestadas para todos os
efeitos legais, presume-se ingressas no território nacional - foram embarcadas por outro
conhecimento, não tendo sido possível assim determinar sua localização, além de o
transportador delas não ter trazido elementos de prova no sentido de excluir sua
responsabilidade pelo extravio delas, o mesmo considera-se apurado.
Em face do disposto no art. 68, caput e parágrafo único, da Lei no 10.833/2003
(regulamentado pelo art. 667, caput e parágrafo único, do R. A.), as mercadorias em tela
são presumidas idênticas, para fins de lançamento dos tributos incidentes sobre elas, e
multa aplicável, às que constam nas faturas comerciais informadas em cada um dos
conhecimentos apurados, e que foram apresentadas pelo importador. Dessa forma, em
relação a essas faturas foi então possível obter informações sobre as mercadorias a que
dizem respeito e que estão adiante tabeladas.
16. A FEDERAL EXPRESS CORPORATION, na qualidade de transportador
estrangeiro, conforme descrito no presente Termo, transportou mercadorias procedentes
do exterior em relação às quais foi devidamente apurado o extravio mediante o
competente procedimento fiscal.
17. Por ser representante, no País, desse transportador, a empresa de mesma
denominação, FEDERAL EXPRESS CORPORATION, CNPJ 00.676.486/0001-82, assume o polo
passivo da obrigação tributária em tela e, assim sendo, torna-se responsável pelo
pagamento dos tributos incidentes sobre as mercadorias extraviadas, bem como pela multa
aplicável.
18. Assim, por meio do Auto de Infração no 0817700/00324/14, em relação ao
qual este Termo é parte integrante e indissociável, serão cobrados dessa empresa os
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
7
tributos em tela, quais sejam, o Imposto de Importação (II), do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços (PIS/PASEP-Importação), a Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
(COFINS-Importação), além da multa aplicável.
Tendo em vista o ocorrido, foi lavrado o presente Auto de Infração, com base nos
artigos 26, 44, 77, 78, 94, 553, 658 e 665 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto 6759, de 05 de fevereiro de 2009. Arts. 1o, 2o, 22, 23, 24, 32, 34, 37, 39, 46, 60, 94,
95, 96, 106 e 112 do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, e regulamentado pelo art. 728, inciso VII, alínea "a" do Decreto 6759/2009, e
demais legislação citada no Auto de Infração.
Impugnação
A Interessada tomou ciência eletrônica do Auto de Infração em 31/10/2014, e-fls.
623, e apresentou impugnação em 01/12/2014, e-fls. 631/655, onde logo após se
manifestar pela tempestividade, apresenta resumidamente os seguintes fundamentos:
1. Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade fiscal em 29.10.2014, com
o objetivo de efetuar a cobrança do crédito referente ao Imposto de Importação (II), multa
de 50% sobre o II, Imposto sobre Produtos Industrializados (lPI), PIS-importação e COFINS-
importação, no valor total de R$ 779.570,93 (setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e
setenta reais e noventa e três centavos), em razão do suposto extravio de mercadorias
manifestadas pela Impugnante no ano de 2009.
Imposto de Importação (II) - R$ 169.008,80
Multa de 50% sobre o II - R$ 84.504,40
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - R$ 222.167,47
PIS-importação - R$ 52.670,21
COFINS-importação - R$ 251.220,0
2. Como poderá ser verificado abaixo, a fiscalização apenas simulou um processo
administrativo regular, uma vez que, diante de provas inquestionáveis de inocorrência de
extravio, limitou-se a afirmar que o fato de terem sido as cargas manifestadas seria
suficiente para considerar a entrada no território nacional.
3. A CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO E DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA
VERDADE MATERIAL DOS FATOS – A redação do Regulamento Aduaneiro vigente à época
dos fatos (Decreto no 6.759/09) determinava que o extravio de carga deveria ser apurado
por meio de "conferência final de manifesto", que é o ato de confrontar o manifesto
apresentado pelo transportador com o registro de descarga da aeronave.
"Art. 658. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
8
mediante confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 39, § 1o)."
4. Essa redação somente veio a ser alterada pelo Decreto no 8.010, de 16.05.2013
editado posteriormente à ocorrência dos supostos fatos geradores. Não são necessárias
maiores delongas para fins de verificação de que lei posterior não pode retroagir senão
para beneficiar os administrados.
5. O art. 73, inciso II, alínea "c", do Decreto no 6.759/09 estabelece que Para efeito
de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador no dia do lançamento do
correspondente crédito tributário. Isto porque a expressão "para efeito de cálculo" tem
como finalidade definir qual a taxa de câmbio que será utilizada na determinação da base
de cálculo em reais. Isso não significa que o fato gerador para fins de definição da legislação
aplicável ao lançamento seja a data do lançamento.
6. Caso a intenção do legislador fosse definir o fato gerador no extravio como
sendo a data do lançamento, desnecessária seria a utilização da expressão "para fins de
cálculo", bastaria dizer que o fato gerador ocorreria na data do lançamento e ponto.
Raciocínio análogo ocorre para o lançamento do IPI e para os demais tributos no qual o fato
gerador, para efeitos de cálculos do valor apenas, ocorre no momento da apuração do
extravio.
7. É fato notório que uma Lei somente passa a ter eficácia após a sua entrada em
vigor, também é fato notório que a Lei não atinge fatos ocorridos anteriormente a esta
data. Assim não resta dúvida de que a legislação utilizada para apuração da base de cálculo
dos valores lançados no auto de infração não pode ser aplicada a fatos ocorridos
anteriormente a sua entrada em vigor, sob pena de ferir princípio basilar do direito, qual
seja, o princípio da irretroatividade da norma.
8. Ressalte-se, ainda, o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional, onde se
encontra contemplado o princípio do in dúbio pro contribuinte, que determina que a
legislação tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da
maneira mais adequada ao acusado no caso de dúvida.
9. De outra forma, como já mencionado acima, trata-se também de nítida
violação ao art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que, entendendo pela aplicação
retroativa da norma, necessariamente deverá ocorrer a exclusão total da penalidade
relacionada aos dispositivos interpretados.
10. Assim, com base na legislação em vigor na época dos fatos, sem a realização
de tal confronto entre o manifesto e o registro de descarga não há como se comprovar o
extravio e, por consequência, atribuir responsabilidade ao transportador por algo que
simplesmente não ocorreu.
11. Isto porque se a autoridade fiscal tivesse acompanhado a descarga da
aeronave, certamente teria verificado que tais cargas não se encontravam a bordo dos voos
para os quais estavam inicialmente manifestadas ou que tais cargas não se sujeitavam ao
armazenamento no Terminal de Importação do aeroporto.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
9
12. Porém, como é possível verificar nos presentes autos, somente em razão da
falta de armazenamento das mercadorias no Terminal de Importação do aeroporto concluiu
a autoridade fiscal pelo extravio das mercadorias, atribuindo responsabilidade a
Impugnante pelo pagamento dos tributos incidentes na importação.
13. Se a norma aduaneira determina que o confronto entre o manifesto e a
descarga é essencial para constatação do extravio, é no mínimo incoerente considerar-se
aceitável a lavratura de um auto de infração de R$ 592.997,92 (quinhentos e noventa e dois
mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) por um extravio que
sequer foi constatado. Não há qualquer tributo a indenizar ao Fisco, isto porque a
Impugnante não pode ser considerada responsável por um extravio que não ocorreu e que
sequer foi apurado como determina a legislação. Cita jurisprudência.
14. Tendo por base as ementas citadas, é imprescindível neste momento a análise
do PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL DOS FATOS, isto porque não houve o extravio e
tampouco o confronto entre o manifesto e o registro de descarga da aeronave, como
determina a legislação em vigor. A ação fiscal que originou o auto de infração constatou tão
somente o não armazenamento de carga no armazém de importação da Infraero no
Aeroporto Internacional de Viracopos, chamando equivocadamente tal procedimento de
conferência final de manifesto.
15. Assim, tal procedimento independe da participação do importador ou
consignatário da mercadoria que tenha sido registrada no manifesto de carga. Para se
verificar a falta de carga manifestada, bastava ter sido realizado o confronto determinado
no art. 658 do Regulamento Aduaneiro, nada mais. É este o limite da conferência final do
manifesto de carga em perfeita sintonia com o princípio da verdade material. Note-se,
ainda, que sequer foi realizada a vistoria aduaneira destinada a verificar a ocorrência do
extravio da mercadoria, como exigia à época dos fatos o art. 650 do Regulamento
Aduaneiro.
16. Sendo a Administração Pública regida pelo princípio da legalidade estrita, seus
agentes têm o dever infungível de agir conforme determina a lei. Sendo assim, tendo a lei
atribuído ao AGENTE FISCAL a responsabilidade pela comprovação do ilícito, tem-se que o
Auto de Infração em análise deveria ter sido instruído com o termo de vistoria aduaneira
hábil a comprovar o efetivo cometimento da infração e verificar o responsável. O conhecido
art. 59, inciso LV, da CRFB/88, determina que "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes".
17. Portanto, se a legislação em vigor determinava a realização de vistoria
aduaneira e a mesma não foi realizada pela fiscalização, é nítida a violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se que as garantias do contraditório e da ampla
defesa visam assegurar o efetivo cumprimento do princípio do devido processo legal,
entendido não apenas como a possibilidade de utilização da via processual, mas,
principalmente, como forma de se permitir ao litigante a demonstração dos fatos nos quais
se fundamentam seus direitos, sem a vistoria aduaneira não foi observada a igualdade
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
10
jurídica das partes, na qual ambas teriam o poder de se manifestar, produzir provas e
formular seus argumentos.
18. Em complemento às questões abordadas acima, a Constituição Federal de
1988 assegurou aos administrados o direito ao DEVIDO PROCESSO LEGAL, insculpido no
artigo 52, LIV, segundo o qual ninguém pode ser privado de seus bens sem que haja um
processo equilibrado e adequado, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla
defesa. Desta forma, reputa-se como ilícita a aplicação de qualquer punição ao acusado
sem que lhe sejam assegurados os meios adequados para que este possa, verdadeiramente,
influenciar no conteúdo da decisão.
19. Da não ocorrência dos fatos geradores dos tributos discriminados no Auto de
Infração - todos os tributos objeto de cobrança no presente auto de infração possuem um
mesmo pressuposto para a incidência, qual seja, a entrada da mercadoria em território
brasileiro. Isto porque seria impossível imaginar-se a cobrança de um tributo incidente
sobre uma operação que nunca ocorreu. Assim, por óbvio, somente será possível cogitar-se
a concretização dos fatos geradores caso a mercadoria efetivamente ingresse em território
nacional, na hipótese do Imposto de Importação, e caso seja realizado o seu desembaraço
aduaneiro, na hipótese do Imposto sobre Produtos Industrializados.
20. Reitere-se que as mercadorias apontadas no auto de infração
comprovadamente não ingressaram em território nacional por fatos totalmente alheios à
vontade da Recorrente. Torna-se totalmente insubsistente o auto de infração baseado
unicamente na presunção de extravio pela constatação de não armazenamento
no armazém da alfândega do aeroporto.
21. DAS PROVAS INEQUÍVOCAS DA NÃO OCORRÊNCIA DE EXTRAVIO DAS
MERCADORIAS ACOBERTADAS PELO MAWB 023 3914 8524 HAWB 060072, 059916,
059913, 060070, 059914, 059915, 060131, 060012, 060009, 059922, 059920, 060132,
060135, 059796, 059897 e 060160. Em 07.11.2009, a Impugnante foi contratada pelo
Agente de Cargas Hellmann Worldwide Logistics BV para transportar uma carga
consolidada no MAWB 023 3914 8524 destinada ao Aeroporto Internacional de Viracopos.
Esta carga foi inserida no sistema da Impugnante no exterior e programada para o voo FDX
0040 do dia 08.12.2009. Porém, antes do efetivo embarque da carga no exterior, o agente
consolidador requereu que esta lhe fosse devolvida, DECIDINDO EMBARCAR A REFERIDA
CARGA EM UM VÔO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA, A LAN CHILE.
22. Assim, como a carga já estava no sistema da Impugnante, foi manifestada
para o voo que estava inicialmente programada, mas não foi embarcada na origem em
nenhuma de suas aeronaves porque o agente de cargas decidiu enviá-la ao Brasil por meio
de outra companhia aérea. Obviamente quando da chegada do voo em Viracopos a carga
não foi armazenada, simplesmente porque jamais esteve a bordo da aeronave que pousou
no aeroporto no dia 08.12.2009.
23. Verificando o ocorrido, A IMPUGNANTE PROTOCOLOU PEDIDO DE BAIXA DE
OFÍCIO dos HAWBs atrelados ao MAWB 023 3914 8524, quais sejam 060072, 059916,
059913, 060070, 059914, 059915, 060131, 060012, 060009, 059922, 059920, 060132,
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
11
060135, 059796, 059897 e 060160. Este pedido gerou o processo administrativo no
11836.000031/2010-34.
24. Apesar do nítido intuito de informar à fiscalização o ocorrido, o pedido de
baixa de ofício foi indeferido, sob a simples justificativa de que a carga foi manifestada, mas
não foi armazenada. Óbvio que a carga não foi armazenada, isto porque jamais foi
embarcada na aeronave da impugnante com destino ao Brasil, o que foi completamente
desconsiderado pela fiscalização.
25. A fiscalização intimou o importador, a empresa LG Eletronics do Brasil Ltda.,
para esclarecer se recebeu a carga em seu estabelecimento e se sua importação foi
realizada de forma regular. Em resposta à intimação, a empresa LG Eletronics do Brasil
Ltda. informa que “recebeu todas as mercadorias amparadas pelos respectivos houses
indicados pela fiscalização e que elas foram regularmente importadas, pagando-se todos os
tributos incidentes na importação. Para comprovar o alegado, a importadora juntou na sua
resposta todas as Declarações de Importação e demais documentos utilizados na liberação
formal destes embarques.
26. Ignorando todos os fatos apresentados acima, a fiscalização lavrou o presente
auto de infração cobrando da Impugnante os tributos incidentes sobre a importação de
uma carga que comprovadamente foi nacionalizada no Brasil com o pagamento de todos os
tributos incidentes na importação.
27. Dos diversos precedentes favoráveis do CARF - O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais possui diversos precedentes determinando o cancelamento de autos de
infração quando comprovadamente não ocorreu o extravio das mercadorias indicadas pela
fiscalização. Diante das incontestáveis provas de inocorrência do extravio das mercadorias
listadas no tópico acima, é imprescindível o cancelamento do auto de infração porque não
há que se falar em cobrança dos tributos incidentes na importação, seja porque estas
jamais entraram no território nacional, seja porque ingressaram em outro voo submetendo-
se aos trâmites regulares de importação quando de sua entrada no Brasil, seja porque não
se sujeitam ao armazenamento no Terminal de Importação do aeroporto.
Ao final a Impugnante requer que seja acolhida a presente Impugnação, e seja
declarada a nulidade absoluta do presente auto de infração, bem como seja desconstituído
o crédito tributário ora impugnado.
A 6a Turma da DRJ04, Acórdão n° 104-005.688, negou provimento à impugnação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/10/2014
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não
encontrada e confirmada pelo conhecimento de carga e dados de descarga, seu
extravio é presumido por determinação legal. A falta de comprovações, em
sentido contrário, legitima a ocorrência do extravio.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
12
Em Recurso Voluntário, a empresa ratifica os mesmos argumentos de sua
impugnação. Não junta novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, a Recorrente é representante, no País, do transportador
estrangeiro, em relação às mercadorias procedentes do exterior para as quais foi apurado o
extravio mediante o competente procedimento fiscal.
Como responsável, nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei
no 37/1966, foram constituídos os autos de infração para cobrança de Imposto de Importação, do
IPI, do PIS/PASEP-Importação, da COFINS-Importação, além da multa prescrita no art. 106, II,
alínea “d”, do Decreto-Lei n° 37/1966:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse
isenção ou redução:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento):
[...]
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria
aduaneira;
ALEGAÇÃO DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA NÃO OCORRÊNCIA DE EXTRAVIO DAS MERCADORIAS
INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
Aduz a Recorrente que não houve extravio das mercadorias, mas sim que a carga foi
comprovadamente foi nacionalizada no Brasil com o pagamento de todos os tributos incidentes na
importação. Alega, em síntese, que:
Em 07.11.2009, a Recorrente FedEx foi contratada pelo Agente de Cargas
Hellmann Worldwide Logistics BV para transportar uma carga consolidada no
MAWB 023 3914 8524, destinada ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Esta
carga foi inserida no sistema da Recorrente no exterior e programada para o voo
FDX 0040 do dia 08.12.2009.
Porém, antes do efetivo embarque no exterior, o agente consolidador DECIDIU
TRANSPORTAR A CARGA POR MEIO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA, A LAN
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
13
CHILE. Tal informação se encontra cabalmente comprovada nos autos deste
processo administrativo por meio de documentos fornecidos exaustivamente pelo
Importador e pela Recorrente, conforme será destacado abaixo.
Como a carga já estava no sistema da Recorrente, eis que esta foi inicialmente
contratada e reservada, ela foi equivocadamente manifestada para o voo que
estava programada, mas não foi embarcada na origem em nenhuma de suas
aeronaves porque o agente de cargas decidiu enviá-la ao Brasil por meio de outra
companhia aérea. Assim, quando da chegada do voo da Recorrente em Viracopos
não havia carga a ser armazenada, isto porque tal carga jamais esteve a bordo da
aeronave que pousou no aeroporto no dia 08.12.2009.
Verificando o ocorrido, A RECORRENTE PROTOCOLOU PEDIDO DE BAIXA DE
OFÍCIO dos HAWBs atrelados ao MAWB 023 3914 8524, quais sejam, HAWB
060072, HAWB 059916, HAWB 059913, HAWB 060070, HAWB 059914, HAWB
059915, HAWB 060131, HAWB 060012, HAWB 060009, HAWB 059922, HAWB
059920, HAWB 060132, HAWB 060135, HAWB 059796, HAWB 059897 e HAWB
060160.
Este pedido de baixa gerou o processo administrativo no 11836.000031/2010-34,
juntado às fls. 185/245 dos presentes autos, conforme print abaixo: (...)
Ressalte-se que na petição acima apresentada pela Recorrente foi mencionado
especificamente que o pedido de baixa de ofício decorreu do fato de que O
EMBARQUE FOI CANCELADO PELO EXPEDIDOR AINDA NA ORIGEM (fl. 186 destes
autos).
(...)
Simultaneamente, a fiscalização intimou o importador, a empresa LG Eletronics
do Brasil Ltda., para esclarecer se recebeu a carga em seu estabelecimento e se
sua importação foi realizada de forma regular.
Em resposta à intimação, juntada às fls. 256 e seguintes deste processo
administrativo, a empresa LG Eletronics do Brasil Ltda. informou que RECEBEU
TODAS AS 16 MERCADORIAS AMPARADAS PELOS RESPECTIVOS HOUSES
INDICADOS PELA FISCALIZAÇÃO NESTE AUTO DE INFRAÇÃO E QUE ELAS FORAM
REGULARMENTE IMPORTADAS, PAGANDO-SE TODOS OS TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO.
Comprovando o alegado, a Importadora juntou em sua resposta todas as 16
Declarações de Importação e demais documentos utilizados na liberação formal
destes embarques, inclusive os HAWB originais que acompanharam a carga e que
foram por equívoco informados no SISCOMEX pela Recorrente, encontrando-se
tais documentos acostados às páginas 291/497 destes autos.
Visando esclarecer ainda mais o ocorrido e que não houve o extravio das 16
mercadorias apontadas pela fiscalização, a importadora LG Eletronics do Brasil
apresentou quadro comparativo dos 16 HAWB, demonstrando que a
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
14
quantidade/volume e o peso bruto das cargas nacionalizadas eram exatamente
IDÊNTICOS àqueles informados por equívoco no SISCOMEX como atrelados ao
MAWB 023 3914 8524.
(...)
Além disso, foi acostado aos autos todos os HAWB das mercadorias
nacionalizadas consignados à empresa LAN CHILE, nos exatos termos informados
pelo agente de cargas, conforme declaração constante das fls. 266 destes autos
e abaixo destacada. Portanto, não houve o extravio destas mercadorias, tendo
ocorrido tão somente um equívoco operacional de inserção do MAWB no
manifesto do voo depois de cancelado o embarque no exterior.
Entretanto, no relatório fiscal, a autoridade aduaneira afasta as referidas alegações
de defesa:
 Sobre o processo n° 11836.000031/2010-34:
No que se refere ao processo citado na resposta apresentada, verifica-se que na
realidade o mesmo diz respeito ao processo administrativo no
11836.000031/2010-34 – cuja cópia encontra-se em anexo -, conforme se observa
nas telas “SITUAÇÃO DA CARGA” de cada um dos HAWBs – vide “INDISP. 09 –
OUTROS
BAIXA
DE
OFÍCIO
INDEFERIDA
PAF
11836.000031/2010-34,
correspondente a indisponibilidade inserida em sistema em 04/04/2011.
Nesse processo, a autoridade fiscal competente decidiu pelo indeferimento do
pedido de Baixa de Ofício dos HAWBs em referência, haja vista o regular
manifesto deles combinado com a não apresentação de prova excludente de
extravio.
 Sobre a alegação de inexistente de extravio em razão de suposta
nacionalização:
Preliminarmente, é mister observar que qualquer afirmação, por si só, de que não
houve o recebimento – ou que houve o recebimento por outro conhecimento - de
mercadoria regularmente manifestada e em relação a qual se apura extravio, não
é suficiente para demonstrá-la. Se assim não fosse, qualquer informação de carga
manifestada - e, portanto, com ingresso presumido no território nacional -
inserida no sistema poderia ser baixada com simples pedido do transportador.
Reitere-se, no presente caso esse pleito, objeto do processo 11836.000031/2010-
34, foi devidamente indeferido. Nesse sentido, essencial é a manifestação de
intervenientes localizados seja no local de origem, seja no local de procedência
dessa mercadoria, com apresentação de documentos hábeis e idôneos, que
demonstre o não embarque dela pelo conhecimento de carga em apuração,
permitindo-se assim estabelecer o nexo causal com seu não recebimento em
território nacional por esse documento.
Em face dos fáceis canais de comunicação e do inter-relacionamento jurídico-
comercial existente entre os agentes envolvidos numa operação de importação,
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
15
não há razão para que, uma vez ocorrida a situação em tela, não haja
disponibilidade dessas(es) informações/documentos que a comprove. Esse
mesmo argumento vale para qualquer outro(a) documento/informação que se
preste no sentido de excluir a responsabilidade do transportador.
No que se refere à resposta apresentada pelo importador, haja vista a exigência
contida nos itens V e VI do Termo de Intimação Fiscal EQMAN no 065/2014, não
foram apresentados documentos/informações obtidos junto ao exportador ou ao
embarcador das mercadorias em estudo, esclarecendo e comprovando o fato de
elas terem sido embarcadas por outros conhecimentos.
Na resposta do transportador, tampouco foram apresentados tais tipos de
documentos/informações.
Assim, em face do exposto, haja vista a impossibilidade de se aceitar o argumento
de que as mercadorias em comento - as quais, por estarem manifestadas para
todos os efeitos legais, presume-se ingressas no território nacional - foram
embarcadas por outro conhecimento, não tendo sido possível assim determinar
sua localização, além de o transportador delas não ter trazido elementos de prova
no sentido de excluir sua responsabilidade pelo extravio delas, o mesmo
considera-se apurado.
Em face do disposto no art. 68, caput e parágrafo único, da Lei no 10.833/2003
(regulamentado pelo art. 667, caput e parágrafo único, do R. A.), as mercadorias
em tela são presumidas idênticas, para fins de lançamento dos tributos incidentes
sobre elas, e multa aplicável, às que constam nas faturas comerciais informadas
em cada um dos conhecimentos apurados, e que foram apresentadas pelo
importador. Dessa forma, em relação a essas faturas foi então possível obter
informações sobre as mercadorias a que dizem respeito e que estão adiante
tabeladas.
Observe-se que no HAWB 059914 há informação da Fatura Comercial no
0502883298, que de fato diz respeito ao HAWB 059915. Verifica-se, no entanto,
pelas faturas e respectivos packing-lists, que pelo peso constante no HAWB
059914 (1.112,0 kg) o mesmo diz respeito à Fatura Comercial no 0502883294,
cujo packing-list apresenta mesmo peso.
Para efeito de lançamento dos tributos incidentes e multa aplicável, as
informações necessárias para tanto foram, conforme dito acima, obtidas das
Faturas Comerciais informadas nos respectivos conhecimentos, encontrando-se
na tabela abaixo, a qual também apresenta as alíquotas correspondentes,
vigentes na data de lançamento do crédito tributário, conforme telas
“LEGISLAÇÃO - CONSULTA”, em anexo, extraídas do Siscomex. As alíquotas foram
obtidas considerando-se as classificações adotadas nas DIs respectivas, além de o
frete rateado, conforme o caso, de acordo com o peso líquido (P. L.) das
mercadorias informadas nessas DIs.
(...)
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
16
Conclui-se que não há provas inequívocas da não ocorrência de extravio das
mercadorias.
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
Aduz a Recorrente que:
Assim, com base na legislação em vigor na época dos fatos, sem a realização de tal
confronto entre o manifesto e o registro de descarga não há como se comprovar
o extravio e, por consequência, atribuir responsabilidade ao transportador por
algo que simplesmente não ocorreu.
Isto porque se a autoridade fiscal tivesse acompanhado a descarga da aeronave,
certamente teria verificado que tais cargas não se encontravam a bordo dos voos
para os quais estavam inicialmente manifestadas ou que tais cargas não se
sujeitavam ao armazenamento no Terminal de Importação do aeroporto.
Porém, como é possível verificar nos presentes autos, somente em razão da falta
de armazenamento das mercadorias no Terminal de Importação do aeroporto,
concluiu a autoridade fiscal pelo extravio das mercadorias, atribuindo
responsabilidade à Recorrente pelo pagamento dos tributos incidentes na
importação.
Se a norma aduaneira determina que o confronto entre o manifesto e a descarga
é essencial para constatação do extravio, é no mínimo incoerente considerar-se
aceitável a lavratura de um auto de infração de valores estrondosos por um
extravio que sequer foi constatado.
Assim, o argumento da Recorrente é, em síntese, que não foi realizada a vistoria
aduaneira destinada a verificar a ocorrência do extravio da mercadoria, como exigia à época dos
fatos o art. 650 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 650. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar
o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-Lei n° 37, de
1966, art. 60, parágrafo único). (Revogado pelo Decreto no 8.010, de 16 de maio
de 2013)
§ 1° A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade
aduaneira tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser
consubstanciado no termo de vistoria.”
Ocorre que a Conferência Final de Manifesto é o competente procedimento fiscal
de que trata o § 1o do art. 21 da IN SRF no 102/1994.
A implantação, disciplinamento e os procedimentos operacionais do sistema
Mantra estão consolidados essencialmente na IN SRF n° 102/94:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
17
de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por
base os procedimentos estabelecidos por este Ato.
§ 1° O MANTRA constitui parte do Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX instituído pelo Decreto no 660, de 25 de setembro de 1992.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam
o § 3° e o art. 8°. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de
julho de 2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA,
pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final, no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão
apresentadas à unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e
registradas prévia ou posteriormente à chegada do veículo.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
18
§ 2° A carga de que trata o caput deste artigo será armazenada, salvo exceções
previstas em legislação específica. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.479, de 7 de julho de 2014)
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a
chegada efetiva do veículo.
§ 4° Decorrido o prazo de que trata o § 3°, qualquer alteração ou inclusão de
dados sobre a carga somente será aceita após sua validação pela RFB. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de julho de 2014)
§ 5o Tratando-se de comboio, o prazo de que trata o parágrafo anterior será
contado a partir da data de chegada do último veículo.
(...)
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Renumerado pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de
julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de julho de
2014)
Art. 9° O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga
sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso, pelo
transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, no momento de sua
chegada. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.479, de 7 de julho de
2014)
§ 3° A chegada do veículo caracterizará, para efeitos fiscais, o fim da
espontaneidade prevista no art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Art. 10 . Quando do registro da chegada do veículo, ocorrerá, via Sistema, a
abertura do termo de entrada.
Parágrafo único. A abertura do termo de entrada, para efeitos legais, equivalerá à
formalização de que trata o parágrafo 1o "in fine" do art. 31 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985.
Art. 12. O transportador ou o desconsolidador de carga deverá entregar a carga
ao depositário, que a recolherá para armazenamento sob sua custódia.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
19
§ 1° O registro de armazenamento, no Sistema, será processado pelo depositário,
à vista da carga.
(...)
Art. 14 . O armazenamento de carga e o seu correspondente registro no Sistema
deverão estar concluídos no prazo de doze horas após a chegada do veículo
transportador.
Art. 16. A carga cujo tratamento imediato não implique destinação para
armazenamento deverá permanecer sob controle aduaneiro, em área própria,
previamente designada pelo chefe da unidade local da SRF, sob a
responsabilidade do transportador ou do desconsolidador de carga.
§ 1o A permanência dessa carga nesse local, sem vinculação no sistema de
documento liberatório, não poderá exceder 24 (vinte e quatro) horas da chegada
do veículo. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de
dezembro de 2010)
§ 2o Nos casos em que o tratamento indicado seja pátio-conexão imediata ou
carga pátio, o não cumprimento do prazo previsto no § 1o obrigará o
transportador ou o desconsolidador de carga a entregá-la ao depositário, para
armazenamento. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de
dezembro de 2010)
§ 3o O disposto neste artigo não impede que, a qualquer tempo, a fiscalização
aduaneira determine o armazenamento da carga ou proceda à verificação de seu
conteúdo. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de
dezembro de 2010)
Art. 17. Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por:
I - carga pátio-conexão imediata aquela que, procedente do exterior,
permanecerá em local próprio, sem armazenamento, sob controle aduaneiro, no
aguardo de movimentação para trânsito por conexão imediata, nos moldes do
disposto na Instrução Normativa SRF no 84, de 18 de agosto de 1989; e II - carga
pátio aquela que, procedente do exterior e estando no aeroporto de destino final,
permanecerá em local próprio, sob controle aduaneiro, sem armazenamento, no
aguardo de desembaraço aduaneiro.
Desde a implantação do Sistema Mantra, tanto o manifesto de carga quanto o
armazenamento, passando pela desconsolidação da carga, são realizados eletronicamente,
incumbindo-se a cada interveniente os respectivos registros no sistema.
Esses registros eletrônicos constituem um banco digital de dados com informações
sistematizadas, permitindo o controle aduaneiro, dentre outros, do manifesto e do
armazenamento da carga, este último representando os registros de descarga.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
20
No caso em comento, a Fiscalização instruiu o Auto de Infração com (i) extratos do
sistema Mantra; (ii) cópia do Manifesto de Carga; (iii) cópias dos Conhecimentos Master e
House.
Assim, resta evidente que a fiscalização carreou aos autos os elementos de provas
suficientes para se caracterizar a Conferência Final de Manifesto, na medida que procedeu ao
confronto entre os dados do Manifesto de Carga Eletrônico e os registros de descarga.
No sentido de que o procedimento de conferência entre o manifesto de carga e os
dados registrados no Mantra é suficiente para se comprovar o extravio das mercadorias e a
exigência dos tributos vinculados, cito o acórdão n° 9303-007.832:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 30/12/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. SISTEMA MANTRA. MERCADORIA
EXTRAVIADA. COMPROVAÇÃO.
É válido o procedimento de conferência final de manifesto de carga, cujo extravio
de mercadoria transportada foi comprovado em decorrência da falta de
armazenamento das mercadorias em confronto com o próprio Manifesto de
Carga e os dados registrados no sistema Mantra pelo próprio transportador. Em
face da comprovação do extravio das mercadorias, presume-se ocorrido a sua
entrada irregular no país e o fato gerador do imposto de importação.
Do Extravio
A matriz legal referente à Conferência Final de Manifesto de Carga está insculpida
no § 1o do art. 39 do Decreto-Lei no 37/1966 (regulamentado pelo art. 53 do RA):
Art.39 - (...)
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de
mercadoria.
Esclareceu a fiscalização que:
Assim, tomando por base temporal o ano-base de 2009, procedeu-se à
Conferência Final de Manifesto Informatizado, a qual, conforme já explanado, é
subsidiária para que se proceda à Conferência Final de Manifesto tratada no art.
658 do R. A.
Deve-se, neste ponto, fazer a seguinte observação: cada documento de carga
registrado no sistema MANTRA corresponde, a priori, a um conhecimento aéreo
regularmente emitido pelo transportador ou pelo agente de carga,
correspondendo, cada qual, a um registro informatizado pelo qual se pode
confrontar a quantidade em volumes e peso informado pelo transportador com a
quantidade em volumes e peso armazenados pelo depositário, surgindo daí,
então, a figura do registro informatizado de armazenamento citado na norma.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
21
Desta forma, foram obtidos no sistema MANTRA Termos de Entrada nos quais
documentos de carga encontravam-se não baixados, ou seja, documentos de
carga em relação aos quais não havia documento de saída devidamente
vinculado, com entrega e recebimento registrados após o correspondente
desembaraço.
Dentre esses documentos foram observados, por sua vez, os com armazenamento
registrado pelo depositário da Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos
com volume e peso zerados, devendo-se observar que cada um deles apresenta o
correspondente conhecimento aéreo, haja vista o disposto no § 2o do art. 21 da
IN SRF no 102/1994.
Assim, em Ato de Conferência Final de Manifesto, mediante o confronto entre os
dados do Manifesto de Carga e os dados da descarga, a fiscalização apurou:
Conforme se verifica na tela “SITUAÇÃO DA CARGA”, em anexo, obtida do sistema
MANTRA, de cada um dos HAWBs em tela, eles foram lá informados pelo
transportador no Termo de Entrada 09/003849-5, em 08/12/2009, apresentando-
se com a quantidade de volumes, peso e frete conforme informado na tabela
abaixo.

As cargas acobertadas por eles foram transportadas no voo FDX0040, tendo sido
caracterizado como transportador a empresa FEDERAL EXPRESS CORPORATION, o
que se verifica por consulta à Tabela 64 do sistema MANTRA, conforme já
observado.
O veículo transportador (aeronave) chegou em 08/12/2009 nesta Alfândega,
considerando-se assim manifestadas todas as cargas por ele transportadas, para
todos os efeitos legais, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN SRF no 102/1994,
cumprido, ademais, o § 2o do art. 21 da mesma IN.
Após a chegada da aeronave, nos termos do caput do art. 9o da IN SRF no
102/1994, vigente à época dos fatos, o representante legal do transportador
entregou à fiscalização aduaneira o manifesto e os respectivos conhecimentos de
carga, estando em anexo cópias desse manifesto, do MAWB e dos HAWBs em
comento.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
22
Observe-se que no manifesto informa-se o MAWB 02339148524 com 87 (oitenta
e sete) volumes, peso bruto de 14.679,0 kg (quatorze mil, seiscentos e setenta
nove quilos), correspondendo ao que consta na cópia desse MAWB.
Como consignatária dos HAWBs em tela, foi informada a empresa LG
ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.166.372/0001-55, correspondendo ao
que consta nas cópias desses conhecimentos, assim como os pesos, volumes e
fretes citados.
Em 09/12/2009 foi encerrado em sistema o armazenamento de todos esses
HAWBs com volume e peso zerados – gerando a indisponibilidade 30
“DOCUMENTO SEM CARGA” -, o que foi avalizado pelo transportador na mesma
data, caracterizando assim, preliminarmente, o extravio dos volumes
transportados, o que ensejou o início do competente procedimento fiscal.
Tal procedimento teve início com a expedição do Termo de Intimação Fiscal
EQMAN no 223/2011, em anexo, apresentando-se como Sujeito Passivo a
empresa FEDERAL EXPRESS CORPORATION, a fim de se obter esclarecimentos
quanto ao fato de os armazenamentos encontrarem-se com volumes e pesos
zerados no sistema MANTRA.
As mercadorias objeto do presente Auto de Infração chegaram ao país e foram
declaradas pela empresa transportadora. Após a chegada foram enviadas para armazenamentos
no TECA, e foram declaradas com volume e peso zerados, e que, a informação de que essas
remessas não foram recebidas no Brasil, não condiz com os registros no sistema REMESSA e/ou
documentação apresenta pela FEDEX.
A empresa se defende com alegações de que as mercadorias apontadas no auto de
infração não ingressaram em território nacional, no entanto não comprovou tal fato. Desta forma,
entendo que a Interessada não conseguiu afastar a responsabilidade sobre as mercadorias
extraviadas.
Estando a mercadoria com o transportador, este é responsável pelos bens deixados
sob sua guarda, e tem a obrigação de entregá-lo, nas mesmas condições em que lhes foram
entregues no local estabelecido no contrato de transporte. A sua responsabilidade somente seria
elidida com prova inequívoca que o extravio ocorreu anteriormente ao recebimento da
mercadoria.
Como já mencionado acima, não consta nos autos qualquer elemento de prova
indicando que a carga não embarcou.
Nesse sentido, acórdão 3403-003.382 da mesma Recorrente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 19/07/2007
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
23
A presunção relativa de extravio de mercadoria manifestada, emergente dos
registros do Sistema MANTRA que apontam para a sua falta na descarga e não
armazenamento, pode ser elidida diante da comprovação documental da
duplicidade de registro no sistema.
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO. BASE DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DAS
MERCADORIAS
ARBITRAMENTO. BASE LEGAL.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, a base legal
para o arbitramento da base de cálculo dos tributos devidos é aquela vigente na
data do correspondente lançamento de ofício.
Então, resta caracterizado o extravio.
DA NÃO OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS DISCRIMINADOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO
Defende a Recorrente que “somente a Lei Complementar teria o condão de dispor
sobre o fato gerador dos impostos acima discriminados. Assim, por óbvio, somente será possível
cogitar-se a concretização dos fatos geradores caso a mercadoria efetivamente ingresse em
território nacional, na hipótese do Imposto de Importação, e caso seja realizado o seu
desembaraço aduaneiro, na hipótese do Imposto sobre Produtos Industrializados.”
Conclui que é insubsistente o auto de infração baseado unicamente na presunção
de extravio pela constatação de não armazenamento no armazém da alfândega do aeroporto.
Para o Imposto de Importação, dispõe o art. 1o do Decreto-lei no 37/1966 que:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)”
(...)
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. (Parágrafo único
renumerado para § 2o pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Quanto à entrada de mercadorias em território nacional, se os volumes que as
acondicionam estejam vinculados a um determinado conhecimento aéreo MAWB, e este, por sua
vez, esteja devidamente informado no manifesto de um determinado veículo, presume-se que
elas tenham entrado no território juntamente com o veículo.
Assim, mesmo que essas mercadorias não sejam localizadas, mediante pertinente
procedimento de apuração de extravio, configura-se o fato gerador do Imposto de Importação,
nos termos do § 2o do art. 1o do Decreto-Lei no 37/1966, e, por conseguinte, dos demais tributos
incidentes sobre elas, por se presumir a entrada delas em território nacional.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
24
Já o IPI na importação apresenta seu fato gerador determinado pelo art. 46, inciso I,
do CTN:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;”
(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.
No que se refere ao desembaraço aduaneiro, citado no inciso I do art. 2o da Lei no
4.502/1964, deve-se observar que o art. 80 da Lei no 10.833/2003 acrescentou o § 3o ao art. 2o da
Lei no 4.502/1964, considerando sua ocorrência quando apurado extravio de mercadoria que
constar como tendo sido importada:
Art. 2o (...)
§ 3° Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e
cujo extravio ou avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na
hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de tributação. (Incluído pela Lei no
10.833, de 29 12 2003).
Sobre o fato gerador do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, observa-se
o disposto no art. 3o, inciso I, § 1o, da Lei no 10.865/2004:
Art. 3o. O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
(...)
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no
território nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo
extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira.
Assim, considera-se ocorrido o fato gerador, para efeito de cálculo do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre bens constantes de manifesto ou de outras
declarações de efeito equivalente e cujo extravio for apurado pela autoridade aduaneira, nos
termos do que dispõe o art. 4o, inciso II, da Lei no 10.865/2004:
Art. 4o. Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato
gerador:
(...)
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar
de bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente,
cujo extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.115 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.720121/2014-79
25
Assim, o transportador responde pelos tributos incidentes sobre as mercadorias
que estejam sobre sua guarda que tenham sido extraviadas. Pela legislação acima citada, constata-
se que os autos de infração devem ser mantidos.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 807
DF CARF MF
Original